Tribunal: TJSP
Processo: 2033722-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033722-93.2020.8.26.0000/50000 - 1
Registro: 2020.0000554921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2033722-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que são embargantes
MARIA AMÉLIA DO AMARAL FARIA (ESPÓLIO) e TITO DE FARIA NETO
(INVENTARIANTE), são embargados JOSUEL FRANCISCO DE MOURA e SELMA
APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033722-93.2020.8.26.0000/50000 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 2033722-93.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargantes: Maria Amélia do Amaral Faria Espólio, Tito de Faria Neto Inventariante
Embargados: Josuel Francisco de Moura, Selma Aparecida da Silva
Comarca: Araraquara - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 0012014-41.2019.8.26.0037
Juiz(íza) Prolator(a): João Battaus Neto
VOTO no 13294
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença –
Bloqueio de valores – Apontamento de omissão e obscuridade –
Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo infringente –
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a promessa de compra e venda, contra o acórdão de fls. 497/500, que, por
votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
embargantes.
Aduz a parte embargante que houve omissão e
obscuridade no acórdão, no que se refere à norma que determina que o crédito
tributário/fiscal somente tem preferência em face da existência de concurso de
credores; ao parâmetro a ser utilizado no tocante a destinação que os
embargados darão sua indenização.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O agravo de instrumento foi julgado, conforme seguinte
ementa:
“COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a
impugnação do executado. Bloqueio de valores do espólio
executado via sistema Bacenjud. Alegação de que os
valores estavam destinados ao pagamento do crédito
tributário, que tem preferência. Não cabimento. Situação que
não se trata de concurso de credores. Valores bloqueados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033722-93.2020.8.26.0000/50000 - 3
3
que não têm relação com o crédito tributário. Espólio
composto por vasto patrimônio. Imposto que pode ser pago
de outras maneiras. Alegação de excesso de execução.
Pretensão de descontar os honorários advocatícios de
sucumbência do valor executado. Não cabimento. Exequentes beneficiários da justiça gratuita. Não
comprovação de que cessou a situação de hipossuficiência
financeira. Decisão mantida. Recurso não provido.”
As questões relevantes para julgamento do agravo de
instrumento foram analisadas no acórdão.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033722-93.2020.8.26.0000/50000 - 4
4
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora